Tribunal: STF
Processo: HC 269316
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no habeas corpus. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Lavagem de dinheiro. Corrupção. Falsidade ideológica. Integrar organização criminosa. Quebra da cadeia de custódia e ausência de justa causa. Dupla supressão de instância. Requisições de inteligência financeira (RIFs). Supressão de instância. Tema 1.404 da Repercussão geral. Inadequação. Hipótese prevista no RE 1.537.165. Violação às prerrogativas de advogado. Ausência. Trancamento de inquérito policial. Inviabilidade. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a possibilidade de acolher os presentes embargos de declaração, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas e, por conseguinte, reconhecer a nulidade da requisição dos RIFs, bem como a violação das prerrogativas da advocacia, com o consequente trancamento do inquérito penal.

    III. Razões de decidir

    3. No tocante às alegações de quebra da cadeia de custódia e de ausência de justa causa para a investigação, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. Precedentes.

    4. No que concerne à alegação de nulidade da requisição dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFS), o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.

    5. A obtenção, por requisição, de Relatórios de Inteligência Financeira sem prévia autorização judicial teve a repercussão geral reconhecida no Tema 1.404. Em seguida, o Min. Alexandre de Moraes, relator do RE 1.537.165, que versa sobre o tema, determinou a suspensão dos efeitos de decisões que anularam Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), sendo certo que a hipótese em análise não se enquadra na ordem lá exarada. Contudo, uma vez proferida decisão definitiva em sede de repercussão geral, se mostra admissível o reexame detalhado acerca dessa específica questão. 

    6. Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia garante ao advogado a “inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia”. 

    7. O pedido do impetrante não encontra respaldo nos autos, uma vez que o paciente exerce suas atividades na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, órgão que não se equipara a escritório de advocacia. 

    8. Se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da busca e apreensão realizada na Secretaria Municipal e na residência do paciente, o acolhimento da tese defensiva implica elaborar uma nova reconstrução dos fatos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. Precedente.

    9. O trancamento de inquérito policial e ação penal somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não se verifica na espécie. Precedente.

    IV. Dispositivo e tese

    10. Embargos de declaração recebidos como agravo, do qual não se conhece.